Tribunal: TJMT
Processo: 0022138-56.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022138-56.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA - CPF: 567.799.841-91 (APELANTE), GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), ELISANGELA LUZ ALVES DA GUIA - CPF: 667.468.251-91 (ASSISTENTE), MARA DE CASTILHO VARJAO ANDRADE PINHEIRO - CPF: 838.938.141-91 (ASSISTENTE), NILSON JOSE DA SILVA - CPF: 161.944.891-20 (ASSISTENTE), MARIA ANTULIA LEVENTI - CPF: 273.893.591-53 (ASSISTENTE), PAULO ROBERTO MOREIRA CRISPIM - CPF: 694.481.401-34 (ASSISTENTE), HENRIQUE ALEXANDRE MURCA - CPF: 594.883.521-91 (ASSISTENTE), JOAO ANTONIO CUIABANO MALHEIROS - CPF: 034.615.641-68 (ASSISTENTE), JANETE GOMES RIVA - CPF: 364.096.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILLA BORGES DE LACERDA - CPF: 275.885.051-68 (ASSISTENTE), DIOGENES ALVES CABRAL NETO - CPF: 834.950.021-20 (ASSISTENTE), ARIANE RADEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 006.917.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022138-56.2017.8.11.0042

APELANTE: JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-DESVIO. PRESIDENTE DE ENTIDADE CONVENIADA. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIA PÚBLICA (ART. 327, § 1º, CP). DESVIO DE VERBA DESTINADA A CONVÊNIO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de peculato-desvio (art. 312,
caput
, c/c art. 327, § 1º, CP), em razão da destinação irregular de recursos públicos recebidos mediante convênio para restauração do Museu Histórico de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As matérias devolvidas consistem em: (i) alegada inaplicabilidade do art. 327, § 1º, do CP à recorrente; (ii) ausência de dolo específico; (iii) pedido subsidiário de desclassificação para peculato culposo; e (iv) revisão do valor fixado a título de reparação mínima dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O presidente de entidade privada conveniada ao poder público equipara-se a funcionário público para fins penais, nos termos do art. 327, § 1º, CP.

4. Restou comprovado que a apelante recebeu integralmente os valores do convênio e desviou parte significativa em proveito da entidade e de terceiros, afastando a tese de ausência de dolo.

5. A modalidade culposa é inaplicável, pois a conduta revelou inequívoca vontade de dar ao numerário destino diverso do objeto pactuado.

6. O valor da reparação mínima corresponde ao montante desviado e deve ser mantido, não configurando enriquecimento ilícito do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. O presidente de entidade conveniada ao poder público equipara-se a funcionário público para fins penais (art. 327, § 1º, CP). 2. O peculato-desvio consuma-se com a destinação diversa de valores públicos vinculados, sendo irrelevante a ausência de proveito patrimonial direto do agente. 3. A reparação mínima do dano deve corresponder ao montante desviado."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 312, caput, e 327, § 1º; CF/1988, art. 37, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 412.845/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, j. 25.06.2004; STF, RT 605/399; TJSP, RJTJESP 68/405; TJMT, AP 65587/2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022138-56.2017.8.11.0042

APELANTE: JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido por JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA, condenada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá pela prática de
peculato (art. 312, caput, c/c art. 327, § 1º, ambos do CP)
e apenada com
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes no patamar mínimo
, e pagamento de indenização mínima pelo dano material experimentado pelo Estado de Mato Grosso, fixada em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).

Alega que o art. 327, § 1º, do CP é inaplicável à apelante,
por não se tratar de atividade típica da administração pública
, razão pela qual deve ser absolvida do
delito de
peculato
.

A
duz que não há dolo específico
, razão pela qual almeja
a absolvição. Subsidiariamente, pugna pel
a desclassificação para a modalidade culposa
e o reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva.

Por derradeiro, no tocante à reparação do dano, requer o abatimento dos valores dos
“investimentos/gastos realizados pelo Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso no projeto de
‘Recuperação do
Thesouro
do Estado – Museu
Histório
de MT’ por meio do Termo de Convênio n. 090/2011/SEC” (sic).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022138-56.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que entre os anos de 2013 e 2014, nesta cidade e Comarca de Cuiabá-MT, JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA, em posição equiparada à funcionária pública, desviou, em proveito próprio ou alheio, recursos públicos que detinha posse com finalidade específica, dando-lhe destino diverso dolosamente.

Os desvios chegaram ao conhecimento do Parquet através de notitia criminis, originada a partir do encaminhamento do Ofício 634/2016/GAB-SEC/MT em que constou cópia em mídia digital do processo de Tomada de Contas Especial nº 489621/2014 (anexo I, fl. 92v), apresentando irregularidades constatadas no Termo de Convênio nº 090/2011/SEC (anexo I, fl. 07 e seguintes), formalizado entre a Secretaria de Cultura e o Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso, tendo por objeto o projeto de “Recuperação do Thesouro do Estado – Museu Histórico de MT”, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

O Convênio nº 90/2011 foi assinado em 10.12.2011, entre a Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso e o Instituto Pró Ambiência de Mato Grosso – IPAMT e teve início através de solicitação por meio do Ofício nº 05/2011, datado de 06/12/2011, assinado pela Presidente do Instituto Pró Ambiência de Mato Grosso – IPAMT, Sra. JULIANA BORGES DE MOURA PEREIRA LIMA, endereçado à Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso.

À priori, o Cronograma Financeiro previa que a obra fosse executada em quatro etapas (total de 160 dias), sendo que os desembolsos financeiros ocorreriam da seguinte forma:

1º Mês: R$79.416,03

2º Mês: R$98.232,55

3º Mês: R$79.622,50

4º Mês: R$ 72.728,92

TOTAL: R$330.000,00

Entretanto, nos registros que constam no SigCon (Sistema de Gerenciamento de Convênios) e na minuta do Convênio nº 90/2011, o repasse financeiro ocorreu em parcela única, no valor de R$ 300.00,00 (trezentos mil reais).

Desse modo, em 09.11.2011, foi emitido Empenho nº 23101.0001.11.01928-4, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em favor da Organização Social Instituto Pró Ambiência de Mato Grosso, no elemento de despesas 51 – Obras e Instalações.

Em 29.12.2011 a despesa foi liquidada no sistema FIPLAN sendo que o pagamento ocorreu em 07.03.2012, por meio da NOB – Nota de Ordem Bancária nº 23101.0001.12.000431-6, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Após duas apresentações de relatórios parciais de prestação de contas durante a execução do Convênio 90/2011, em 14/08/2014, quase dois anos após o prazo final inicialmente acordado (fls. 93 do anexo I), a presidente do Instituto Pró-Ambiência apresentou o relatório final de execução do convênio com inúmeras irregularidades, o que deu ensejo a instauração da Tomada de Contas Especial nº

489632/2014 (o qual entendeu pela necessidade de devolução do valor total do Convênio, recebido antecipadamente pelo IPAMT).

Importante compreender que o Instituto Pro Ambiência, apesar de ter firmado o Convênio para as obras de recuperação do Museu Histórico, não possuía CNAE para tal serviço, sendo que foi necessária a “terceirização” para a empresa TAIAMÃ, contratada pelo Instituto Pro Ambiência com essa finalidade.

JULIANA, na qualidade de gestora do Instituto, recebeu o valor integral do Convênio de maneira antecipada e deveria fazer os pagamentos ao Sr. HENRIQUE MURÇA (representante da TAIAMÃ) na medida em que os serviços de engenharia fossem feitos.

Nesse caso, JULIANA atuou fazendo as vezes do Estado, já que possuía total gerência acerca do dinheiro público que detinha a posse e só manejava de acordo com o “andamento da obra”.

Conforme narrado em diversas oitivas e corroborado por material probatório, só houve o pagamento de R$ 80.970,13 (oitenta mil novecentos e setenta reais e treze centavos) para a Construtora Taiamã (dinheiro entregue em mãos para HENRIQUE à mando de JULIANA).

Ainda, foi debitado R$51,90 da conta do IPAMT referente a questões bancárias, restando R$218.977,97, conforme tabela abaixo:

Todo o valor remanescente (duzentos e dezoito mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos) ficou em posse de JULIANA, que declarou em oitiva ter desviado esse recurso para pagar as dívidas de outro contrato com o Estado.

Diante dessas informações, imprescindível ressaltar que, conforme relatório fotográfico obtido pela SECEX DE OBRAS E ENGENHARIA do TCE/MT, constata-se que até os dias 20.11.2013 e 07.12.2013 o Museu Histórico de Mato Grosso não tinha recebido nenhuma reforma.

Assim, verifica-se que as obras previstas para serem executadas com o valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), pago antecipadamente e integralmente para o IPAMT, representado por JULIANA, não foram executadas, tanto que em brevíssimo espaço de tempo foi confeccionado um novo contrato administrativo com o mesmo objeto, contendo como justificativa a necessidade de obras para restauração e reabertura do Museu Histórico de MT.

Portanto, em suma, na qualidade de Presidente do Instituto Pro Ambiência de Mato Grosso – IPAMT – JULIANA estava em posse de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), enviados por meio da Secretaria de Cultura do Estado de MT, cujos encargos eram a execução do objeto do Convênio nº 90/2011.

Do mesmo modo, após várias prorrogações de prazo do referido Convênio, a Gestora do Instituto não conseguiu comprovar a finalização destes encargos, bem como deixou de prestar contas do valor recebido antecipadamente, informando sua destinação diversa, em momento posterior, em oitiva nestes autos, onde revelou o desvio do recurso para pagamento de dívidas decorrentes de outro contrato com o Estado.

Desta forma, restou demonstrada de forma cristalina a prática do delito de PECULATO tipificado no Artigo 312, caput, do Código Penal, em sua modalidade peculato-desvio, por parte da DENUNCIADA JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA”.

Recebida a denúncia, a apelante foi citada e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas e, ao final, JULIANA foi interrogada.

Valho-me da transcrição dos trechos principais, contidos na sentença:

“As testemunhas Elisângela Luz Alves da Guia e Mara de Castilho Varjão Andrade Pinheiro, responsáveis pela auditoria dos fatos, afirmaram ter realizado visita in loco ao Museu Histórico, constatando que a obra não foi executada, apesar do repasse integral dos R$ 300.000,00 ao instituto responsável.

Corroborando tais declarações, as testemunhas Maria Antulia Leventi e Nilson José da Silva também confirmaram o repasse do valor, salientando que as obras não foram finalizadas.

O informante Henrique Alexandre Murça declarou que recebeu a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) pela realização da primeira medição da obra, mas suspendeu os serviços ante a ausência de repasse para a segunda medição.

Na mesma linha, o informante Diógenes Alves Cabral Neto confirmou ter efetuado o pagamento mencionado por Henrique, vez que na época era Gestor do instituto, porém não soube explicar por que a obra não teve continuidade.

A depoente Janete Gomes Riva relatou que, ao assumir a gestão da Secretaria, enfrentou dificuldades para manter contato com o referido instituto, sendo necessário firmar novo convênio — inclusive com valor superior — para que a restauração do Museu fosse efetivamente realizada.

A informante Leila Borges de Lacerda, genitora da ré, afirmou que faltava pouco para a conclusão das obras, alegando que a nova secretária teria paralisado os trabalhos. Contudo, não soube esclarecer o destino do valor remanescente.

Durante seu interrogatório, a ré Juliana Borges Moura Pereira Lima alegou que, após a mudança na gestão, teve dificuldades de acesso ao Museu e que faltava pouco para a conclusão da obra. Informou, ainda, que efetuou o pagamento de R$ 80.000,00 e que o valor restante permaneceu na conta do Instituto, à qual ela e Diógenes teriam acesso” (Id. 293844530, pág. 3).

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal, assim fundamentada:

“Veja-se que, diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, restou demonstrado que a ré, embora tenha recebido a quantia destinada à restauração do Museu Histórico, não concluiu a obra, utilizando apenas R$ 80.000,00, o que corresponde a 26,67% do valor total repassado (R$ 300.000,00).

Dessa forma, considerando que a obra não foi concluída, verifica-se a existência de um valor remanescente, sendo certo que a própria ré confirmou que tal montante permaneceu na conta do Instituto Pró-Ambiência, do qual era presidente e ao qual possuía acesso.

No tocante ao desvio, observa-se que a ré, quando inquirida na fase policial (ID 140030030 – pág. 51), afirmou ter utilizado o valor remanescente da obra não executada para quitar outras dívidas oriundas de contratos com o Estado, mencionando, como exemplo, o pagamento de salários de funcionários, o que, por sua vez, configura a elementar típica do delito previsto no art. 312 do Código Penal.

Cumpre destacar, ademais, que a ré, na situação específica dos autos, se enquadra como funcionária pública para fins penais, nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal, que equipara a tal quem exerce função em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada com o Poder Público.

No caso concreto, o Convênio nº 090/2011/SEC foi firmado entre o Instituto Pró-Ambiência e a Administração Pública Estadual, caracterizando uma forma de descentralização por colaboração/delegação. Assim, na qualidade de presidente da entidade conveniada, a ré equipara-se a funcionária pública, preenchendo a elementar subjetiva do tipo penal imputado, nos termos do mencionado artigo acima.

Por fim, ainda que a Defesa sustente a ausência de dolo específico e pleiteie a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, tal pretensão não merece acolhimento. Isso porque a própria ré declarou ter utilizado os recursos públicos para saldar dívidas contraídas pela instituição, evidenciando a vontade livre e consciente de desviar valores públicos para finalidade diversa da pactuada, o que afasta a possibilidade de enquadramento da conduta na forma culposa do delito.

A propósito, vejamos o E. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE MATERIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CONFISSÃO – DESTINAÇÃO DIVERSA DA COISA PÚBLICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PREMISSA DO TJMT – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA INTEGRADO – JULGADO DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. O peculato-desvio configura-se quando o servidor público altera o destino normal da coisa pública, “empregando-a em fins outros que não o próprio. Não é necessário que o agente vise o lucro e pouco importa se a vantagem visada é conseguida ou não” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal Anotado . 6ª ed. Bahia: Juspodium, 2013, p.634). O peculato-desvio consuma-se no instante em que o agente público promove destinação diversa aos bens sob sua responsabilidade em razão do cargo que ocupa (TJMT, Ap 65587/2009) . A conduta “de desviar recursos destinados ao combustível das viaturas, para si e outros policiais, não exclui a tipicidade.” (Parecer da PGJ nº 003291-008/2010, José de Medeiros, procurador de Justiça) “Restando evidente do conjunto probatório produzido na persecução penal tanto a autoria quanto a materialidade do crime de peculato, na modalidade desvio, e, ainda, a reiteração da conduta, a procedência do pedido veiculado na denúncia é medida que se impõe.” (TJMT, APN 14899/2009) (TJ-MT - APL: 00118064520088110042 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 09/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/10/2018)

Ressalta-se, ademais, que, embora no julgamento da ação de improbidade administrativa — conduta diversa da que ora se analisa — não tenha sido comprovado o dolo específico descrito no art. 21, inciso I, da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21, tal conclusão se deu em razão da impossibilidade, naquela ocasião, de se constatar referido dolo quanto ao enriquecimento ilícito, ao prejuízo ao erário ou à violação dos princípios administrativos.

No entanto, no que tange ao dolo do peculato, principalmente considerando que se deu na modalidade desvio, diante das provas produzidas sob este crivo judicial, restou demonstrado a sua vontade de desviar dinheiro público, conforme demonstrado em linhas anteriores.

Ademais, ainda que houvesse qualquer semelhança nas condutas mencionadas – improbidade administrativa e peculato-desvio – é certo que há independência entre as instâncias, devendo ser ressaltado que, até poderia ser rechaçado tal entendimento, se houvesse absolvição na esfera penal em casos específicos. No entanto, na situação do presente feito, o julgamento em instância diversa, não pode impactar neste juízo criminal, principalmente em razão das provas produzidas unicamente sob este crivo judicial.

Inobstante, assim decidiu o E. TJMT:

EMENTA: (...) PROVAS TESTEMUNHAS E DOCUMENTAIS – DOLO DEMONSTRADO - RESPONSABILIZAÇÕES PENAIS MANTIDAS – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA JULGADA IMPROCEDENTE - ELEMENTOS PRODUZIDOS EM JURISDIÇÃO DIVERSA - MATERIALIDADE DA CONDUTA CRIMINOSA – CONDUTA ENQUADRADA NO TIPO PENAL - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL E CRIMINAL – DOSIMETRIA - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VALORAÇÕES INERENTES AO TIPO PENAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - INABILITAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE –PENA ACESSÓRIA AFASTADA - ARESTOS DO STF, STJ, TJMT, TJMG E TJSP - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) “Em razão da independência das instâncias, penal e cível-administrativa, não há motivo para questionar a validade da ação penal proposta em face de réu que teve a Ação Civil Pública julgada improcedente por improbidade administrativa, quando, como na espécie, calcada na apreciação de fatos e provas, em especial da materialidade criminosa. Assim, a ausência de constatação de irregularidade em seara administrativa não tem o condão de vincular a esfera penal, face à autonomia e independência entre as duas esferas. [ ...] Precedentes do STJ.” (TJSP, AP 0009260-49.2002.8 .26.0417) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00595828920168110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024)

Outrossim, o julgado trazido pela Defesa não se aplica ao caso em tela, uma vez que o entendimento ali firmado restringe-se à hipótese de comprovação da inexistência do fato ou de negativa de autoria — o que, frise-se, não se verifica na presente demanda. Ao contrário, restou demonstrada, por diversos meios de prova, a autoria delitiva atribuída à ré.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO a ré JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA, qualificada nos autos, pelo cometimento da conduta descrita no art. 312, caput, c/c o art. 327, §1°, ambos do Código Penal”.

Em relação à alegação de que a apelante era presidente de uma entidade privada e não estaria sujeita à regra do art. 327, § 1º, do CP, a apelação não comporta provimento.

NUCCI, ao discorrer sobre o tema, cita escólio de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

“[...] Como ensina
Maria Sylvia Zanella di Pietro
,
contrato administrativo
é todo ajuste que a “Administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo regime jurídico de direito público’ (Direito Administrativo, p. 232) e convênio é a ‘forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum, mediante mútua colaboração’ (ob. cit., p. 284)”
(Código Penal Comentado, 16º edição, pág. 1422).

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, ao debruçar-se sobre o tema, decidiu:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. MÉDICOS E ADMINISTRADORES DE ENTIDADE HOSPITALAR PRIVADA. AGENTES PÚBLICOS POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 327, PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO PENAL. 1.
O conceito de agente público se estende aos médicos e administradores de entidade hospitalar privada que administram recursos públicos provindos do Sistema Único de Saúde. Precedentes
. 2. Recursos especiais improvidos.
(REsp n. 412.845/RS, relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, julgado em 25/6/2004, DJ de 6/12/2004, p. 374).

[...] Enquadra-se no conceito de funcionário público, para fins penais, todo aquele que exercer função pública, temporária ou permanente, a título oneroso ou gratuito, ainda que a mesma seja delegada. Inteligência do art. 327 do Código Penal, preconizada mesmo antes do advento da Lei N.º 9.983/2000. Administradores de hospital conveniado ao SUS e médicos que atendem pacientes segurados por esta Autarquia estão inseridos nesta concepção, por exercerem função pública delegada. [...]
(RHC 15.081/RS, Relator Ministro Jorge Scartezzini, publicado no DJ em 24/5/2004).

A tese defensiva de ausência de dolo específico na prática do peculato-desvio não comporta acolhimento, porquanto a prova coligida revela, com nitidez, que a apelante, na qualidade de presidente de entidade conveniada, conscientemente destinou recursos públicos para finalidade diversa daquela vinculada no instrumento, beneficiando terceiro e a própria instituição por ela dirigida, circunstância que satisfaz a elementar
“em proveito próprio ou alheio”
do art. 312 do Código Penal.

O tipo penal do art. 312, na modalidade desvio, reclama a vontade livre e consciente de alterar o destino jurídico e fático do numerário sob guarda qualificada, afastando-o do interesse público primário previamente vinculado.

Não se exige incremento patrimonial pessoal, tampouco a frustração definitiva do interesse público, bastando a deliberada afetação dos valores a propósito estranho ao objeto do ajuste.

Trata-se de delito contra a Administração Pública, e não contra o patrimônio, consumando-se pela violação do dever de fidelidade, e que não exige a existência de lucro efetivo, consoante se infere dos seguintes julgados, citados por MIRABETTE em seu Código Penal Interpretado (Ed. Atlas, 9ª edição, págs. 1992/1993):

Consumação pela violação do devedor de fidelidade – TJSP
: “O crime de peculato é contra a Administração Pública e não contra o patrimônio. O dano, na espécie, necessário e suficiente para a sua integração, é o inerente à violação do dever de fidelidade para a mesma administração. E o animus restituendi é irrelevante para o peculato doloso, influindo a reposição tão-somente nos casos de apropriação indébito e de peculato culposo” (RJTJESP 68/405).

Inexistência de lucro efetivo – STF
: “A só devolução da soma apropriada não exclui o tipo subjetivo do delito. A caracterização do peculato doloso não reclama lucro efetivo por parte do agente” (RT 605/399).

Inexigência de prejuízo efetivo – TJRS
: “A caracterização do peculato doloso não reclama lucro efetivo por parte do agente, porquanto o dano, em delitos que tais, necessário e suficiente à sua integração é o inerente à violação do dever de fidelidade para com a Administração” (RT 776/667).

Irrelevância da restituição na caracterização do crime – STJ:
“1. No peculato, a restituição do valor desviado não importa, por si só, no afastamento do animus rem sibi habendi, até porque, para a caracterização do tipo penal do artigo 312 é irrelevante a efetiva obtenção da vantagem ilícita (...)” (EJSTJ37/307).
STF:
“O ressarcimento do dano não extingue a punibilidade no peculato doloso. O que importa nesse crime não é só a lesão patrimonial, mas, igualmente, a desmoralização a que fica exposta a Administração Pública” (RT 510/451). [...] No mesmo sentido:
STF:
RTJ 119/1025;
TJSP:
RT 446/360, 461/333, 486/367, 527/322, 547/325, 554/348, RJTJESP6/402, 19/484.

A expressão
“em proveito próprio ou alheio”
, contida no caput do art. 312, não se circunscreve ao locupletamento direto do agente; abrange, de modo suficiente, o atendimento de interesses privados (da pessoa do agente ou de terceiros), ainda que travestidos de aparente utilidade pública, quando divorciados do objeto pactuado. O “proveito” está em deslocar a verba para finalidades não autorizadas, rompendo a vinculação típica.

No caso, restou demonstrado que houve repasse integral de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) à entidade conveniada, presidida pela apelante, para restauração do Museu Histórico, com execução parcial de apenas R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e ausência de comprovação da obra no período, sendo o remanescente conscientemente utilizado para solver dívidas de outro ajuste e compromissos internos do instituto. Tal quadro, além de consumar o desvio, evidencia a finalidade específica de beneficiar a entidade/terceiros, em detrimento do destino público prefixado.

A recorrente pretende transmudar esse agir livre em mera irregularidade administrativa ou culpa de gestão, mas a narrativa fático-probatória não ampara tal leitura. A confissão no sentido de que o saldo foi direcionado a despesas estranhas ao objeto — salários e obrigações de contrato diverso — dissipa qualquer dúvida sobre a consciência do desvio e sobre o seu fim útil alheio ao convênio específico.

A finalidade do convênio não comportava fungibilidade: a quantia pública recebida restava juridicamente vinculada à execução de obra determinada, em etapas e com prestação de contas idônea. A opção de redirecionar valores para sanar passivos do instituto ou de ajuste distinto viola a finalidade específica do repasse, revelando dolo direto; não se trata de “gestão temerária”, mas de adesão volitiva a um curso de conduta proibido.

O argumento de
“interesse público mediato”
— isto é, de que pagar dívidas do instituto preservaria sua capacidade operacional e, reflexamente, o interesse público — não tem guarida no tipo. O que se tutela no peculato-desvio é a integridade da destinação legalmente vinculada; desviar para outro fim, ainda que retoricamente apresentado como socialmente útil, perfaz a elementar subjetiva, pois o agente sabe e quer empregar a verba para escopo estranho ao título jurídico que a legitima.

A execução parcial da obra (primeira medição paga) não descaracteriza o desvio do saldo. Ao contrário, evidencia que, ciente da repartição da despesa por etapas, a agente deliberou interromper o fluxo financeiro devido à contratada e realocar o remanescente para obrigações outras, divorciadas do cronograma e da finalidade pactuada. O dolo está precisamente nesse redirecionamento consciente.

A ausência de reforma efetiva
in loco
, devidamente constatada por auditoria e visitas técnicas, além da necessidade posterior de novo ajuste para viabilizar a restauração, corrobora a conclusão de que a verba não foi empregada segundo a finalidade legalmente imposta. Tal contexto probatório é compatível com a presença do dolo e incompatível com a alegada boa-fé objetiva.

O
iter criminis
do desvio se perfaz com a decisão consciente de dar ao dinheiro público outro destino, não sendo requisito a oculta apropriação. A modalidade desvio difere da apropriação justamente por preservar, em tese, a rastreabilidade contábil do numerário, subtraindo-o, entretanto, da finalidade jurídica; a antijuridicidade não se dilui pela escrituração, pois o vício está no emprego
contra legem
.

Sobre o crime de peculato, na modalidade "desviar", ensina CEZAR ROBERTO BITTENCOURT:

“Nesta figura - peculato-desvio - não há o propósito de apropriar-se, que é identificado como o animus rem sibi habendi, podendo ser caracterizado o desvio proibido pelo tipo, com o
simples uso irregular da coisa pública, objeto material do peculato
.
Ao invés do destino certo e determinado do bem de que tem a posse, o agente lhe dá outro, no interesse próprio ou de terceiro
.
O desvio poderá consistir no uso irregular da coisa pública
. No entanto, para que se complete essa conduta típica, é indispensável a presença do elemento subjetivo especial do tipo, ou seja, que se faça o desvio em proveito próprio ou alheio. Esse elemento subjetivo está implícito na figura anterior, peculato-apropriação, pois seria incompreensível apropriar-se em benefício de terceiro
” (Tratado de Direito Penal, vol. 5, 6ª Ed. Saraiva, p. 47-48).

Mais uma vez, repise-se, pouco importa o fim a que se destinou o produto do ilícito, uma vez que a mera
“destinação diversa”
importa na consumação do crime.

A prestação de contas tardia, incompleta ou irregular, longe de infirmar o elemento subjetivo, reforça-o, quando se mostra incapaz de demonstrar o nexo das despesas com o objeto do convênio. No caso, a apresentação de relatório final com
“inúmeras irregularidades”
e a indicação posterior de destinação diversa convergem para a comprovação de que a agente sabia da ilicitude e, não obstante, a desejou.

Também não procede a tentativa de reconduzir os fatos ao art. 312, § 2º (forma culposa). A culpa supõe violação do dever de cuidado sem intenção de desviar; aqui, a finalidade foi precisamente deslocar valores para propósitos outros, deliberadamente escolhidos. Onde há escolha consciente e dirigida a fim ilícito, não há espaço para a modalidade culposa.

Tampouco vinga a invocação de erro de proibição escusável. A agente detinha inequívoca ciência do objeto do convênio, do cronograma financeiro e das obrigações de repasse vinculadas às medições. Não se mostra crível, à luz das funções exercidas, que ignorasse a ilicitude de empregar saldo em despesas alheias ao objeto. Sem dúvida razoável sobre a proibição, inexiste o erro invencível.

A tese de compensação interna entre convênios ou contratos com a Administração não encontra suporte normativo e, no plano penal, apenas explicita a finalidade de satisfazer interesses privados (da entidade ou de seus gestores) com verba vinculada a outro fim. O
“proveito alheio”
, aqui, coincide com a vantagem conferida ao instituto e à sua gestão, em detrimento do destino originalmente contratado.

A destinação do saldo para quitar obrigações internas (salários, passivos de outro ajuste) constitui benefício concreto a terceiros (empregados, fornecedores), qualificando o especial fim de agir próprio do desvio. O elemento
“em proveito alheio”
resta, portanto, firmado pela própria confissão e pelos documentos que revelam a não execução do objeto nas etapas seguintes.

A consumação do delito independe de dano final e de eventual recomposição futura. Ainda que, em tese, houvesse devolução posterior — o que não se comprovou —, o crime já se teria consumado no momento do desvio, por frustração do destino legalmente prefixado. Argumentos de
“posterior acerto”
são irrelevantes para o juízo de tipicidade subjetiva.

A qualidade de agente equiparado (art. 327, § 1º, CP) realça o dever de fidelidade ao fim público. Quem administra recursos públicos por delegação assume posição de garantidor da finalidade; por isso, a opção de
“realocar”
numerário, sem autorização legal para alterar o objeto, é escolha dolosa contrária ao dever jurídico.

A prova oral confirma a dinâmica do desvio: auditores atestaram a inexistência de obra concluída; o representante da empresa executora relatou ter interrompido serviços pela ausência de repasse da segunda medição; gestor do instituto confirmou pagamento isolado; e a própria agente reconheceu a destinação do saldo à conta do instituto, com acesso de sua gestão. A coerência desses relatos afasta a hipótese de culpa e confirma o dolo.

As fotografias e relatórios técnicos, aliados à necessidade de novo convênio para viabilizar a restauração do Museu, afastam qualquer narrativa de
“pequenos ajustes finais”
, denotando, ao revés, que a finalidade pública do primeiro ajuste restou inviabilizada pelo desvio dos valores que lhe eram indispensáveis.

Dolo específico não se confunde com ânimo de se enriquecer. O especial fim de agir, para a modalidade desvio, consubstancia-se em beneficiar a si ou a terceiro com a alteração do destino do bem público. Empregar verba vinculada para pagar salários e dívidas do instituto satisfaz essa elementar, ainda que a agente não tenha metido os valores em seu próprio patrimônio.

A mudança de gestão no órgão convenente não autoriza, nem justifica, o redirecionamento do saldo. Eventuais percalços administrativos deveriam ter sido resolvidos por vias regulares (aditivos, reprogramação formal, devolução do saldo), jamais pelo desvio dos recursos para outro fim. Optar por este, ciente da irregularidade, evidencia dolo.

No campo da tipicidade subjetiva, pesa, ainda, o dado de que o repasse fora realizado em parcela única, embora o cronograma previsse desembolsos por etapas. Esse descompasso reclamava rigor na guarda do saldo e observância estrita das medições; o que se viu, porém, foi a adoção, por decisão da gestão conveniada, de finalidade paralela para o remanescente. A disparidade entre o que se devia fazer e o que se fez sinaliza a opção consciente pelo desvio.

A prestação de contas não atesta boa-fé quando incapaz de demonstrar correlação entre despesa e objeto. Ao contrário, a apresentação tardia e irregular, somada à confissão de destinação diversa, denuncia o intuito de legitimar a posteriori um agir já concebido como ilícito.

A independência entre esferas administrativas e penal impede que eventual desfecho favorável em sede não penal contamine a análise do elemento subjetivo no crime de peculato. Aqui, o que importa é a prova produzida sob contraditório, que revela a transgressão volitiva ao fim público da verba.

Em suma, a materialidade se mostra indene: repasse integral, execução parcial, saldo não aplicado na finalidade, inexistência de obra concluída no período auditado. A autoria se firma pelos depoimentos e documentos; e o dolo específico — finalidade de beneficiar terceiro e a própria gestão com a alteração do destino do numerário — decorre da confissão e do itinerário fático constatado.

Diante desse quadro, rejeito o pedido absolutório fundado na ausência de dolo específico, bem como a desclassificação para a modalidade culposa, e mantenho o juízo condenatório pela prática do peculato-desvio (art. 312,
caput
, c/c art. 327, § 1º, ambos do Código Penal), porquanto presentes, de forma robusta, a livre consciência e vontade de desviar recursos públicos em proveito alheio, contrariando a destinação vinculada e o interesse público primário.

Por derradeiro, JULIANA postula a redução do
quantum
fixado a título de reparação mínima dos danos, sustentando que a prestação de contas teria sido apenas irregular, mas não dolosa, e que a rescisão unilateral do convênio pelo Estado teria impedido a conclusão da obra e a comprovação integral das despesas, de modo a tornar indevido o ressarcimento integral, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A pretensão não merece guarida. Inicialmente, é imprescindível ressaltar que a condenação por peculato-desvio não se funda em meras irregularidades formais de prestação de contas, mas na constatação, sob prova robusta, de que os recursos públicos foram conscientemente desviados de sua finalidade específica, em proveito da entidade conveniada e de terceiros, com execução apenas parcial do objeto pactuado.

O valor arbitrado a título de reparação de danos, de R$ 220.000,00, corresponde precisamente ao montante que deixou de ser aplicado no objeto do convênio — a restauração do Museu Histórico — e que foi desviado para fins diversos, em afronta ao art. 312 do Código Penal e à própria vinculação jurídica imposta pelos termos do ajuste.

A tese de que a rescisão unilateral do convênio teria inviabilizado a execução da obra não se sustenta diante dos elementos colhidos. A rescisão se deu justamente porque os recursos já haviam sido malversados e a finalidade pública comprometida. Não houve, portanto, interrupção injustificada por iniciativa do Estado; foi a constatação de desvio que inviabilizou a continuidade da execução.

A Administração não pode ser compelida a manter convênio cuja finalidade restou frustrada pelo descumprimento grave do particular. Ao contrário, impunha-se mesmo, diante das circunstâncias, a rescisão para obstar novas perdas e preservar a moralidade administrativa.

O alegado “enriquecimento ilícito” do Estado também não se configura. Enriquecimento sem causa haveria se o particular tivesse executado integralmente a obra e, ainda assim, fosse compelido a restituir valores. Não é o que ocorre: a verba pública foi liberada em parcela única e apenas pequena parte foi efetivamente aplicada no objeto. O saldo desviado — no patamar de R$ 220.000,00 — não se reverteu em benefício do interesse público e, portanto, deve ser integralmente restituído.

A devolução integral do valor desviado constitui mera recomposição do erário, assegurando que o patrimônio público não suporte prejuízo oriundo da conduta ilícita da agente.

Importa destacar que o art. 91, I, do Código Penal estabelece como efeito da condenação a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Sendo o peculato-desvio crime contra a Administração Pública, a fixação da reparação do prejuízo é consectário lógico da condenação.

Não há espaço, ademais, para fracionamento da reparação. O
quantum
fixado corresponde ao montante não aplicado no objeto e que beneficiou terceiros ou a entidade conveniada. Admitir a dedução ou redução importaria em legitimar, ao menos parcialmente, o desvio de finalidade, em frontal afronta ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Também não procede a alegação de que o dolo é irrelevante para fins de ressarcimento. Mesmo que a agente tivesse agido com culpa (o que não ocorreu), o dever de recomposição do erário subsistiria, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que consagra a responsabilidade objetiva pelos danos ao patrimônio público.

Se até na hipótese de culpa há responsabilidade, com mais razão quando a conduta é dolosa, como no caso dos autos.

O caráter reparatório da condenação penal visa a recompor integralmente o prejuízo, não sendo possível cogitar de “abatimento” sem execução efetiva da obra ou demonstração documental de despesas comprovadamente vinculadas ao objeto, o que não ocorreu.

A prestação de contas apresentada foi considerada irregular não apenas por falhas formais, mas sobretudo pela não aplicação do numerário na finalidade pactuada.

A própria confissão da recorrente, ao admitir que valores foram empregados em dívidas trabalhistas e obrigações alheias ao convênio, confirma que não há despesas legítimas a compensar na quantificação da reparação.

Assim, não se trata de mera dificuldade documental de comprovação, mas de desvio de finalidade, incompatível com qualquer redução do ressarcimento.

A integridade do erário exige que o valor desviado seja integralmente reposto, sob pena de premiar conduta que, além de criminosa, frustrou a realização de um bem cultural de interesse da coletividade.

Em última análise, a reparação mínima fixada no valor de R$ 220.000,00 reflete o prejuízo efetivamente causado e não comporta diminuição, sob pena de violação ao art. 5º, V e X, e ao art. 37, § 4º, da Constituição Federal, que impõem a recomposição integral dos danos decorrentes de ilícitos praticados contra a Administração.

Não há, portanto, qualquer afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, mas, sim, a necessária observância ao dever de restituição integral dos valores desviados, como efeito direto e automático da condenação criminal.

A fixação do montante, ademais, não impede que, em eventual liquidação de sentença ou execução cível, se apure a atualização monetária e os acréscimos legais cabíveis, de modo a preservar o caráter reparatório pleno da medida.

Por conseguinte, rejeito o pedido de abatimento ou redução da reparação mínima fixada, mantendo-a no valor arbitrado de R$ 220.000,00, em observância ao princípio da restituição integral do erário e à gravidade da conduta perpetrada.

Diante do exposto, conheço do apelo interposto por JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocada a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025